Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré a pagar para a autora a quantia de R$ 1.000,00, a título de danos morais e a pagar para a autora a quantia de R$ 350,00, a título de danos materiais. Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois justificou sua ausência à audiência de conciliação. No mérito, alega que em nenhuma das provas apresentadas aos autos verifica-se a ocorrência das supostas ameaças alegadas pela requerente. Sustenta que não é possível afirmar que tenha qualquer tipo de culpa pelo fato dele ser devedor de quantias ou de ser cobrado por terceiros, bem como que o caso não está dissociado de uma situação de violência doméstica sofrida pela recorrente. Aduz que a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência da parte recorrente (ID 62426605). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa ante a decretação da revelia da parte ré.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da recorrente pelos fatos a ela imputados pela recorrida.
III. Razões de decidir
5. Quanto à preliminar de nulidade da sentença, observa-se que a recorrente/parte ré, devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação e que, um dia após a data da audiência, enviou e-mail ao juízo noticiando que não compareceu à audiência porque seu celular havia sido furtado um dia antes (ID 62426579). Contudo, não apresentou documento apto a comprovar o ocorrido, porquanto o documento de ID 62426579 apenas informa o registro de uma ocorrência policial, mas não informa qual seria a ocorrência, de modo que não comprova a alegação da parte ré e não é suficiente para justificar sua ausência à audiência, devendo ser mantida a decretação da revelia. Preliminar rejeitada.
6. No caso, em que pese a presunção de veracidade dos fatos em razão da revelia ser relativa, a inércia da parte em apresentar defesa gera preclusão para fazê-lo. Portanto, não se permite, em sede de recurso, a rediscussão dos fatos contra os quais não se insurgiu quando devidamente intimado para contestar, sendo permitida apenas a análise das matérias de ordem pública e das questões de direito.
7. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$500,00, nos termos do art.85, §8o do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 99 do CPC.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.